Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-73.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALÊNCIA – Sentença de extinção com determinação de habilitação do crédito perseguido no Juízo da falência – Princípio do par conditio creditorum – Na falência, os credores devem ser tratados de forma igualitária conforme a identidade de natureza de seus créditos e satisfeitos na mesma proporção com os ativos do devedor – A regra universal é

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALÊNCIA – Sentença de extinção com determinação de habilitação do crédito perseguido no Juízo da falência – Princípio do par conditio creditorum – Na falência, os credores devem ser tratados de forma igualitária conforme a identidade de natureza de seus créditos e satisfeitos na mesma proporção com os ativos do devedor – A regra universal é a atração de todos os credores ao Juízo falimentar para, nesse Juízo, declararem seus créditos e, ao final, participarem da liquidação coletiva – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.